Tribunal: TJMT
Processo: 1020207-25.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1020207-25.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - NOVA MUTUM
Agravante : FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITOS NÃO-PADRONIZADOS I
Agravadas: CELEIRO ARMAZÉNS GERAIS LTDA - EPP e outras
Número do Protocolo: 1020207-25.2020.8.11.0000
Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS I contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Nova Mutum/MT, que nos autos do pedido de Recuperação Judicial (Proc. no 1002477-68.2019.8.11.0086), apresentado pela CELEIRO ARMAZÉNS GERAIS LTDA - EPP e outras em face de seus credores, apesar de admitir a habilitação e sucessão processual da ora agravante FIDC, com expressa determinação que “os créditos cedidos pelo Banco do Brasil passem a constar para Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados I, readequando-se o crédito do Banco do Brasil para todos os fins”, indeferiu o pedido para fosse autorizada a participação do FIDC na continuidade da AGC na posição que seria ocupada pelo Banco do Brasil, pois, segundo apreciação do magistrado, “é possível notar que o Termo de Cessão de Crédito de Id. 38139019 data de 1o de julho de 2020, ou seja, anterior à instalação da Assembleia Geral de Credores (07.08.2020), termo final previsto para promover a habilitação para participação da solenidade de forma extemporânea”, assim, ante “a ausência da comprovação da habilitação para participação na assembleia originária, não se admite ingresso posterior, pois, a partir do momento em que há a instalação e funcionamento da Assembleia, condições formais são observadas e, dentre elas, a assinatura dos credores na lista de presença, munidos dos documentos imprescindíveis à sua legitimação, nos termos do artigo 37, §3o, da Lei n. 11.101/2005”, acrescentando, ademais, sob outra ótica que, “ainda que fosse o caso de autorização da habilitação, o cessionário não teria direito a voz e voto, sobretudo porque a procuração e substabelecimento em questão preveem cláusulas ‘ad judicia’, sem poderes específicos para atuação em assembleia geral de credores, conforme disciplinado no edital” (cf. Id. no 59034455).
O agravante circunstancia que, “após já estar devidamente habilitado na recuperação judicial, o Banco do Brasil e o ora agravante Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados I, por meio do BTG Pactual, iniciaram tratativas negociais para a cessão do referido crédito (de titularidade do Banco do Brasil), (sendo que), enquanto as tratativas comerciais eram travadas (...), a recuperação judicial em questão manteve sua tramitação regular. Em 24/07/2020, foi realizada a primeira assembleia de credores para a deliberação acerca do plano de recuperação judicial, (em que) o Banco do Brasil se fez presente nessa primeira assembleia na qualidade de representante da integralidade do crédito habilitado em seu favor, com sua representação processual regular; por não ter sido atingido o quórum mínimo para instalação da assembleia, foi designado novo conclave em 2a convocação, com a dispensa de nova habilitação pelos credores então presentes”.
Prosseguindo, diz que, “em 07/08/2020, foi instalada a assembleia de credores em segunda convocação, e, mais uma vez, o Banco do Brasil participou da assembleia como representante da integralidade do crédito habilitado em seu favor (...), no ato desta assembleia foi comunicado pelo representante do Banco do Brasil que teria ocorrido a cessão de parte de seu crédito habilitado em favor do Banco BTG (administrador do Fundo ora agravante), (e), em razão da cessão de crédito notificada, o Banco do Brasil pleiteou pela suspensão da assembleia até 03/09/2020, para que fosse possível a regularização processual do cessionário. Foi destacado, inclusive, que ainda estariam ocorrendo os trâmites finais da cessão, não tendo sido disponibilizado o instrumento definitivo. O pedido de suspensão foi acolhido pelas recuperandas, que ressaltaram que, por ser o Banco do Brasil o maior credor da recuperação, a notícia da cessão do crédito tornou necessária a concessão de maior prazo para as devidas regularizações de representação, (e), considerando todos estes esclarecimentos, as Recuperandas e o Administrador Judicial recomendaram a suspensão da assembleia, o que foi aprovado pela deliberação dos credores. (...). Em 01/09/2020, o ora agravante apresentou aos autos o Termo de Cessão de Crédito celebrado com o Banco do Brasil, por meio do qual se tornou titular dos créditos em face da recuperanda Celeiro Armazéns, (...), em 02/09/2020, contudo, foi proferida a decisão ora agravada, que negou ao agravante os direitos de voz e voto da assembleia, determinando que sua participação se desse tão somente na qualidade de ouvinte, e, de acordo com o entendimento firmado nessa decisão, o Banco do Brasil também foi impossibilidade de continuar representando o crédito cedido na assembleia”.
Sustenta que “a substituição entre os credores decorrente da cessão de crédito não ocorre com a simples assinatura do instrumento de cessão, mas sim com a devida regularização processual”, de modo que cabia “ao Juízo apreciar, no momento em que lhe são apresentados, os documentos relacionados à cessão e os instrumentos de representação, para que a partir disso defira, ou não, a substituição processual. O prazo para a habilitação para participação e votação em assembleia não poderá ser considerado, portanto, a partir do momento de celebração do instrumento de cessão, mas apenas da decisão que autoriza a substituição processual. Se a substituição processual se deu quando já em andamento a assembleia de credores, é evidente que deverá ser levada a efeito a substituição processual para que o novo titular do crédito possa participar e votar em assembleia”, e, nessa perspectiva, ressalta que, “por mais que o instrumento particular (de cessão de crédito) date de 1o de julho, é fato incontroverso que, na data de instalação da assembleia de credores (07/08/2020), a cessão ainda não havia sido operacionalizada, pois o Banco do Brasil sequer havia assinado o Termo de Cessão”, asseverando, ainda, que, “a jurisprudência já firmou entendimento no sentido de que, aos cessionário, deverá ser garantido o direito de voz e voto em assembleia de credores, mesmo quando a cessão ocorrer depois de já iniciada a assembleia, bastando para isso que proceda à sua habilitação tempestivamente, como é o presente caso, isso porque a cessão ocorrida não constitui um novo crédito e nem modifica o crédito já habilitado”.
Em outra frente, no que diz respeito à juntada de procuração com poderes especiais, argumenta que o instrumento juntado aos autos “trata-se de procuração ad judicia et extra, por meio da qual foram conferidos aos outorgados os mais amplos poderes de representação, abrangendo, inclusive, a possibilidade de representação em assembleia de credores”, sendo que, “para além de não ter considerado devidamente os poderes outorgados pelo agravante a seus representantes legais e sua correta representação em assembleia de credores, o Juízo a quo não se atentou ao fato de que não conferiu tempo hábil para a regularização da representação, (afinal), se o Juízo entendeu que a procuração apresentada não atenderia às disposições do edital, seu entendimento de não suspender a assembleia e credores e nem conferir prazo para a juntada de procuração com poderes específicos cerceou por completo os direitos garantidos ao agravante de participação na assembleia”.
Pede, pois, o provimento do recurso, para seja reconhecido e garantido “o exercício de seus direitos de voz e voto na assembleia de credores (e) seja reconhecida a regularidade da representação processual (...), consoante instrumentos de mandato acostados aos autos”, ou, alternativamente, “seja mantido o Banco do Brasil enquanto representante do crédito cedido em assembleia, de forma a afastar a completa exclusão do crédito do quórum de instalação e deliberação” (cf. Id. no 50972961).
A decisão de Id. no 60941510 apenas admitiu o processamento do agravo de instrumento, porquanto não formulado pedido de antecipação da tutela recursal.
A Administradora Judicial manifestou no Id. no 64805975, indicando, primeiramente, a intempestividade da interposição recursal, na medida em que, ao invés de se atentar ao computo do prazo em dias corridos, o agravante considerou a contagem do prazo recursal em dias úteis, e, ainda, a inobservância da regra do art. 1.007, caput, do CPC, eis que “o agravante não comprovou o recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso”; em relação ao mérito do recurso, secundou os fundamentos da decisão agravada, concluindo que não há razão para a modificação do quadro decisório.
Nas contrarrazões, as agravadas arguiram preliminar de intempestividade recursal, asseverando que não fora observado o prazo de 15 dias corridos para a interposição do recurso, e, no mérito, dão combate às razões recursais e torcem pelo desprovimento do agravo (cf. Id. no 65273454).
A d. Procuradoria-Geral de Justiça editou o parecer vinculado ao Id. no 68552973, onde opina pela rejeição da preliminar de intempestividade, por entender que os prazos recusais devem ser contados em dias úteis, em decorrência da aplicação subsidiária das normas do CPC no processo recuperacional, e, no mérito, opina pelo provimento do recurso, tendo em vista que, “mantendo o crédito a mesma natureza, garantida a validade dos atos praticados nas assembleias precedentes, não há que se impedir a participação dos novos titulares no evento, pois não há consequência jurídica que decorra diretamente da simples condição de cessionária de crédito já regularmente habilitado, sendo indevida a equiparação à habilitação extemporânea”.
É o relatório.
D E C I D O
Primeiramente, no que diz respeito ao preparo recursal, a decisão de Id. no 71352987 assim dispôs:
“Conforme ressaltado pela Administradora Judicial na manifestação vinculada ao Id. no 64805975, o agravante deixou de recolher o preparo no momento/data da interposição do recurso, desobedecendo a ordem do caput art. 1.007 do CPC, que diz que, “no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo”, eis que este agravo de instrumento foi interposto no dia 25.09.2020 (sexta-feira), às 19hrs e 38min (cf. Id. no 59022489), porém, ao invés de efetuar o pagamento no próximo dia útil (28.09.2020, segunda-feira), o preparo só veio a ser realizado no dia 29.09.2020 (terça-feira) (cf. Id. no 59559957), o que atrai a incidência do §4o do citado art. 1.007, o qual dispõe que o ‘recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção’.
Faço constar, nesse ponto, que o prazo de 5 dias conferido pelo parágrafo único do art. 2o da Portaria no 844/2018-PRES/TJMT destina-se à comprovação do recolhimento do preparo, e não ao pagamento em si, que deve ser realizado nos termos disciplinados na lei processual, isto é, no ato de interposição recursal ou, quando muito, na hipótese de a interposição ocorrer após o encerramento do expediente bancário, no dia útil subsequente.
INTIME-SE, portanto, a parte agravante para que, no prazo de 05 (cinco) dias, recolha em dobro o preparo recursal, sob pena de deserção (CPC, art. 1.007, §4o), com a advertência insculpida do §5o do art. 1.007 do CPC de que ‘é vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no recolhimento realizado na forma do §4o’”.
O agravante FIDC cumpriu a ordem de forma adequada (cf. Id. no 71970969), mas o fez sob protestos, aduzindo que o “sistema de emissão de custas do PJE no Tribunal de Justiça do Mato Grosso não autoriza a emissão das custas previamente à interposição do agravo de instrumento, de forma que é necessário distribuir o recurso para então efetuar o recolhimento do preparo”, sendo assim, “não é possível que se exija o pagamento em dobro das custas de preparo pela ausência de comprovação no ato da distribuição do recurso, quando esta comprovação seria impossível por imposição do sistema de emissão de custas do PJE TJMT” (cf. Id. no 71970971).
Frente a essa queixa, reafirmo a ressalva feita na decisão supratranscrita de que a lei processual é clara e impositiva quanto à obrigação da parte agravante de efetuar o recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso (CPC, art. 1.007, caput), tanto o é que comina expressamente penalidade à hipótese de inobservância dessa regra procedimental (CPC, art. 1.007, §4o), e acresço que, evidentemente, não se descura que, por razões/limitações técnicas do sistema PJe, só é possível a emissão da guia de recolhimento depois de protocolizado o respectivo recurso, circunstância que realmente obsta a juntada do comprovante de quitação com os demais documentos distribuídos com a peça recursal, no entanto, não impede que, na sequência, logo após a interposição e distribuição automática do recurso no sistema, o recorrente emita a guia e recolha o preparo no mesmo dia (no mais tarda, se expirado o expediente bancário, no dia útil subsequente), isto é, ficcionalmente, ainda no ato de interposição do recurso; a faculdade garantida pelo paragrafo único do art. 2o da Portaria no 844/2018-PRES (“O peticionante deverá juntar aos autos a guia e o comprovante de pagamento, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, sob as penas da lei”) não afasta o dever de recolhimento do preparo no ato da interposição recursal, e sequer poderia porque agiria em infringência a expressa disposição legal vista no CPC, dizendo respeito à situações excepcionais, em que, em decorrência de aspectos práticos/operacionais, não puder o recorrente juntar ao instrumento recursal a guia e o comprovante de pagamento no mesmo dia da interposição.
Já no que concerne à tempestividade recursal, não há mais espaço à discussão acerca da forma de computo dos prazos vinculados a este processo recuperacional, pois, desde o início da marcha processual, restou definido que todos os prazos deveriam ser contados em dias corridos.
É o que decidiu o MM. Juiz na decisão inaugural:
“Em relação à forma de contagem dos prazos, informo que será observado o teor da decisão proferida recentemente (abril/2018) pelo STJ no REsp1699528, segundo o qual todos os prazos estabelecidos pela Leino.11.101/05devem ser contados em dias corridos, não se aplicando ao microssistema da insolvência empresarial as disposições relativas a esse Código de Processo Civil de2015. Nesse sentido, todos prazos da Lei n. 11.101/2005, inclusive os recursais, por se tratar de microssistema próprio e da legislação de insolvência possuir natureza bifronte, serão contados em dias corridos, assim como os prazos de apresentação do plano e de proteção do stay period.” (cf. Id. no 64805976)
Posição chancelada por este eg. Corte Julgadora no julgamento do RAI no 1000077-14.2020.8.11.0000:
“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CONTAGEM DOS PRAZOS EM DIAS CORRIDOS – RELAÇÃO DE NATUREZA MATERIAL – APLICAÇÃO DAS REGRAS DEFINIDAS PELA LEI 11.101/2005 – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO. O advento do CPC/2015 não alterou a forma de computar os prazos nos feitos recuperacionais, prevalecendo a contagem definida pela Lei 11.101/2005 - peremptória e contínua -, compatível com a natureza do procedimento especial.” (TJMT - PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – RAI no 1000077-14.2020.8.11.0000, Rel. Des. JOÃO FERREIRA FILHO, Julgado em 28/04/2020)
E reiterada quando julgamento do RAI no 1008674-69.2020.8.11.0000, inclusive no que se refere aos prazos recursais:
“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CONTAGEM DOS PRAZOS, INCLUSIVE OS RECURSAIS, EM DIAS CORRIDOS – RELAÇÃO DE NATUREZA MATERIAL – APLICAÇÃO DAS REGRAS DEFINIDAS PELA LEI 11.101/2005 – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO. O advento do CPC/2015 não alterou a forma de computar os prazos nos feitos recuperacionais, prevalecendo a contagem definida pela Lei 11.101/2005 - peremptória e contínua -, compatível com a natureza do procedimento especial.” (TJMT - PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RAC no 1008674-69.2020.8.11.0000, Rel. Des. JOÃO FERREIRA FILHO, julgado em 04/08/2020)
Pois bem, consoante expresso nas próprias razões recursais, “a decisão ora agravada, de Id. 38189292, foi proferida na data de 02/09/2020. Não consta nos autos de origem a certidão de publicação da r. decisão, também não tendo sido encontrada a publicação no DJe. Como não é possível apurar a data de publicação da r. decisão, o agravante se acautela a considerar o início de seu prazo recursal a data da assembleia de credores, ocorrida em 03/09/2020, momento em que tomou conhecimento de que sua participação na qualidade de votante não teria sido deferida por meio de comunicado do Administrador Judicial” (destaquei - cf. Id. no 59022489 - pág. 4), sendo assim, considerando que o início do prazo recursal se deu no dia 04.09.20, o termo final recaiu no dia 18.09.20, contando-se o prazo em dias corridos, e não úteis, contudo, o recurso só veio a ser interposto no dia 25.09.20 (cf. Id. no 59022488), quando já esgotado o prazo cabível à impugnação recursal.
Logo, como a tempestividade constitui requisito extrínseco de admissibilidade recursal, a sua ausência obsta o mero conhecimento do recurso.
Portanto, com fulcro no art. 932, III, do CPC, não conheço do agravo de instrumento.
Custas pelo agravante.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 29 de janeiro de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator